Tribunal: TJPA
Processo: 0019198-46.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019198-16.2011.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO, JULIANA FONSECA DE ARAUJO

APELADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ERRO NA EMISSÃO DO CARNÊ – VÍCIO SANADO A TEMPO – EMISSÃO DE NOVO CARNÊ COM VALORES CORRETOS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS CONSUMIDORES – NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso em questão, em que pese se tratar de relação consumerista, a inversão do ônus probatório não exime os autores da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

2-
Conforme se depreende dos documentos juntados e das próprias alegações do banco recorrido, verifica-se que, de fato, ocorreu um erro na emissão do primeiro carnê dos contratos, contudo, o erro fora sanado em tempo para o pagamento correto pelos recorrentes, conforme restou comprovado às fls. 14, tendo havido emissão do boleto em 18/10/2010, para o vencimento que só ocorreria 12/05/2011, isto é, quase 07 (sete) meses após a remessa do segundo carnê emitido com as informações corretas, o que afasta qualquer prejuízo para os autores.

3-Ressalta-se, por oportuno, que o carnê correto fora acostado pelos próprios apelantes, fato que rechaça o argumento de que os recorrentes não haviam recebido o carnê com novos valores (fls.14).

4-Assim, pelo que se depreende, os autores/apelantes assumiram o risco de pagar o carnê com os valores errados, mesmo sabendo que havia sido emitido outro carnê com os valores corretos, sendo mais do que justo a instituição cobrar a diferença de valores entre o primeiro e o segundo carnê, afastando-se a configuração de qualquer ato ilícito perpetrado pelo banco apelado.

5-Desta feita, em vista do ocorrido, a responsabilidade não pode ser imputada à instituição demandada, pois configura caso de exclusão da responsabilidade, de acordo com o artigo 14 do CDC.

6-Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇO
interposto por
ANTÔNIO FRANCISCO DE ARÚJO
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
, julgou totalmente improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelado
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
.

Os autores, ora apelantes, ajuizaram a ação acima mencionada, aduzindo que compraram da empresa AGROMAX EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA dois tratores agrícolas, com financiamento de R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais) e RS 85.600,00 (oitenta e cinco mil e seiscentos reais), tendo ressaltado que na referida transação comercial a segunda autora se encontra na condição de avalista.

Aduzem que receberam comunicado do SERASA para pagar o valor de R$ 444,97 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos) e R$ 1.700,43 (hum mil e setecentos reais e quarenta e três centavos), referente aos contratos nº. 000020100002635002001 e 000020100002779002001, tendo como data de ocorrência 16/05/2011.

Sustentam que o banco requerido, após ser indagado sobre a cobrança da dívida, esclareceu que houve um erro na emissão do carnê, o que gerou uma suposta diferença entre o carnê processado dia 21/09/2010 e o enviado e processado no dia 18/10/2010, fato com o qual os autores alegaram não terem concordado, salientando que se houve erro, o mesmo deve ser suportado pela instituição financeira.

Por fim, requereram a declaração de nulidade da cobrança e a declaração de inexistência da relação jurídica, pugnando, portanto, pela procedência da ação.

O feito seguiu sua regular tramitação até a prolatação de sentença (ID Nº. 221306) que julgou totalmente improcedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformados,
ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO E JULIANA FONSECA DE ARÚJO
interpuseram recurso de Apelação (ID Nº. 221307), salientando que o Juízo de 1º grau não analisou as provas juntadas aos autos, tendo ignorado o fato do próprio banco ter confessado o erro na emissão do carnê e firmado entendimento segundo o qual os autores sabiam do erro constante no carnê,

Sustentam que deve prevalecer a hipótese prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva, no qual para a configuração do dever de indenizar, desnecessário se faz a comprovação de culpa.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que a ação seja julgada totalmente procedente, com a inversão dos honorários de sucumbência.

Em sede de contrarrazões (221308), o ora apelado refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

MÉRITO

Alegam os apelantes que houve falha na prestação de serviço por parte do banco apelado, consubstanciado no erro de emissão de carnê admitido pelo próprio recorrido, devendo a responsabilidade pelo ocorrido recair sobre quem deu causa, isto é, o banco apelante. Ressalta também a necessidade de aplicação do art. 6º, inciso VIII do CDC que dispõe acerca da responsabilidade objetiva, não sendo necessário a comprovação da culpa por parte do apelado.

Prima facie, ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

Os apelantes enquadram-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

No caso em questão, em que pese se tratar de relação consumerista, a inversão do ônus probatório não exime os autores da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC, ônus do qual não se desincumbiram, vejamos:

Conforme se depreende dos documentos juntados e das próprias alegações do banco recorrido, verifica-se que, de fato, ocorreu um erro na emissão do primeiro carnê
dos contratos, contudo, o erro fora sanado em tempo para o pagamento correto pelos recorrentes, conforme restou comprovado às fls. 14, tendo havido emissão do boleto em 18/10/2010, para o vencimento que só ocorreria 12/05/2011, isto é, quase 07 (sete) meses após a remessa do segundo carnê emitido com as informações corretas, o que afasta qualquer prejuízo para os autores.

Ressalta-se, por oportuno, que o carnê correto fora acostado pelos próprios apelantes, fato que rechaça o argumento de que os recorrentes não haviam recebido o carnê com novos valores (fls.14).

Assim, pelo que se depreende, os autores/apelantes assumiram o risco de pagar o carnê com os valores errados, mesmo sabendo que havia sido emitido outro carnê com os valores corretos, sendo mais do que justo a instituição cobrar a diferença de valores entre o primeiro e o segundo carnê, afastando-se a configuração de qualquer ato ilícito perpetrado pelo banco apelado.

Desta feita,
em vista do ocorrido, a responsabilidade não pode ser imputada à instituição demandada, pois configura caso de exclusão da responsabilidade, de acordo com o artigo 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3
° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I
- que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

[...]

Por essa razão, não se vislumbra falha na prestação do serviço que enseje a condenação da requerida à desconstituição de débito, tampouco à condenação ao pagamento indenizatório.

Nesse sentido, colaciono Jurisprudência Pátria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CARNÊ FORNECIDO PELA RÉ CONFECCIONADO EM DUPLICIDADE. ERRO QUE FOI CORRIGIDO PELA DEMANDADA. AUSENTE COMPROVAÇÃO QUE A RÉ TENHA FORNECIDO ALGUM DADO PESSOAL DA AUTORA À TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO VERBAL COMETIDA PELO SEGUNDO RÉU NÃO DEMONSTRADA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível, Nº
71007687874
, Julgado em: 21/06/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO. COMUNICAÇÃO TARDIA À RÉ. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA REGULAR. INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009013210, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 31-10-2019) (TJ-RS - "Recurso Cível": 71009013210 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 31/10/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/11/2019)

Assim sendo, não merece reparos a sentença ora vergastada que julgou a ação totalmente improcedente, diante da ausência de falha na prestação de serviço prestada pelo banco apelado.

Por fim, cumpre registrar que a petição da parte apelante (ID Nº. 2115047), informando que foi homologado o pedido de desistência da execução promovida pelo banco apelado referente aos créditos aqui discutidos, não tem o condão de prejudicar o julgamento do presente recurso, isto porque, além de não haver relação de prejudicialidade com o objeto da presente ação, a instituição financeira, mesmo tendo pedido desistência da execução, não está impedida de ajuizar nova demanda executória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo em todos os seus termos a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou improcedente a demanda.

É COMO VOTO
.

Belém, 20/06/2020